Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707679-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES COSTA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0700905-02.2022.8.07.0008, proposta pelo Agravante em desfavor de MARCELO GUIMARÃES COSTA, determinou a emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de “Não Procurado”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nas suas razões recursais, o Banco Agravante defende que, ao contrário do que ressaltado pelo Juiz de origem, a notificação carreada ao Feito é válida, uma vez que, a despeito de devolvida com a informação de “Não Procurado”, foi efetivamente enviada ao endereço constante do contrato. Alega que a legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014) não faz menção à necessidade que a notificação extrajudicial tenha de ser recebida pelo destinatário. Argumenta que “o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 116315534. Sequer se exige assinatura do destinatário” (Num. 33454316 - Pág. 6). Aduz que, caso não seja perfectibilizada a busca e apreensão almejada, o dano a ela causado será de difícil reparação, especialmente porque o Agravado não demonstrou interesse em adimplir a dívida e o veículo, por sua vez, é a garantia do contrato e, como é óbvio, deteriora-se física e monetariamente com o passar do tempo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” (Num. 33454316 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 33454319). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, em parte, para o fim de “reconhecer como comprovada a mora do Devedor, tendo em vista a juntada da notificação enviada ao endereço do Réu/Agravado, de forma que, na origem, o Feito obtenha regular prosseguimento com análise do pedido liminar de busca e apreensão” (Num. 33502827). O MM Juiz a quo, em suas informações (Num. 33681145), noticia que, por força da liminar recursal, a inicial da Ação de Busca e Apreensão foi recebida com anotação de restrição do veículo no Sistema RENAJUD. O Agravado não apresentou resposta ao recurso (Num. 34225341). É o breve relatório. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, se, para tanto, basta o envio de notificação para o endereço do devedor constante do contrato, dispensando que a assinatura no aviso de recebimento – AR seja do próprio destinatário, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere a “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a necessidade de comprovação da notificação da mora, uma vez que o Autor/Agravante enviou correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não tenha sido realizada em virtude de a carta/AR ter retornado com a informação “Não Procurado”. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1132). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador